Tribunal: TJSP
Processo: 1022918-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Transporte aéreo internacional de pessoas. Transtornos que restaram incontroversos. DANO MORAL. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência a cargo da ré. Inteligência da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Transporte aéreo internacional de pessoas. Transtornos que restaram incontroversos. DANO MORAL. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência a cargo da ré. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação provida.